Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600311-68.2024.6.16.0123
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
27/03/2025
Número: 0600311-68.2024.6.16.0123

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 03/01/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Prestação de Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600311-
68.2024.6.16.0123, que julgou desaprovadas as contas de Adriano Dias Guedine, relativas às
Eleições Municipais de 2024, com fundamento nos artigos 30, inciso III, da Lei nº 9.504/97 c/c o
artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. O candidato deverá recolher o valor de R$
1.000,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 17§ 9º, da Resolução TSE 23.607/2019. (Prestação
de contas do(a) candidato(a) Adriano Dias Guedine, concorrente ao cargo eletivo de Vereador pelo
partido Social Democratico-PSD, na Unidade Eleitoral Altônia/PR abrangendo a arrecadação e a
aplicação de recursos financeiros, doações e comercialização de bens e eventos utilizados em sua
campanha, atinentes às eleições municipais de 2024, à lume das normas estabelecidas pela Lei nº
9.504, de 30 de setembro de 1.997, regulamentada pela Resolução do TSE nº 23.607, de 17 de
dezembro de 2.019. Julgadas desaprovadas, tendo em vista, que o candidato concorreu ao cargo
de vereador de Altônia, estando filiado ao PSD. Foi identificada doação estimável em dinheiro,
advinda do candidato a prefeito João Pedro Buliani da Mata e a vice-prefeito Fani Cleópatra
Melisinas Citron, que concorreram aos cargos pelo PP e MDB, respectivamente. A doação se refere
a prestação de serviços de contabilidade, na proporção de R$ 1.000,00 que, na origem, foram
pagos pelo candidato a prefeito com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
No entanto, na situação em apreço o candidato doou R$ 2.300,00 para sua própria campanha. Ele
superou o limite de autofinanciamento em R$ 701,49. Caso essa fosse a única inconsistência
encontrada, seria possível a simples aposição de ressalvas, dado o valor ser inferior a R$ 1.064,10,
o que permite a aplicação dos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade). Suplente.RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ADRIANO DIAS GUEDINE (RECORRENTE)
GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA (ADVOGADO)
PRISCILLA HORWAT DELAPORTE (ADVOGADO)
MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
RAUL DOS SANTOS (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ADRIANO DIAS GUEDINE VEREADOR
(RECORRENTE)
GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA (ADVOGADO)
PRISCILLA HORWAT DELAPORTE (ADVOGADO)
MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
RAUL DOS SANTOS (ADVOGADO)

JUIZ DA 123ª ZONA ELEITORAL DE ALTÔNIA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44440202
27/03/2025
11:23
Acórdão
Acórdão

Num. 44440202 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/03/2025 11:23:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032711235365400000043384127
Número do documento: 25032711235365400000043384127
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/03/2025 15:55:33
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.506
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600311-
68.2024.6.16.0123 – Altônia – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ADRIANO DIAS GUEDINE VEREADOR
ADVOGADO: GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA - OAB/PR122808
ADVOGADO: PRISCILLA HORWAT DELAPORTE - OAB/PR81742
ADVOGADO: MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA - OAB/PR65354
ADVOGADO: RAUL DOS SANTOS - OAB/PR77889
RECORRENTE: ADRIANO DIAS GUEDINE
ADVOGADO: GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA - OAB/PR122808
ADVOGADO: PRISCILLA HORWAT DELAPORTE - OAB/PR81742
ADVOGADO: MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA - OAB/PR65354
ADVOGADO: RAUL DOS SANTOS - OAB/PR77889
RECORRIDO: JUIZ DA 123ª ZONA ELEITORAL DE ALTÔNIA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2025. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. DESAPROVAÇÃO. REPASSE DE RECURSOS DO FEFC ENTRE
CANDIDATOS
DE
PARTIDOS
DISTINTOS.
IRREGULARIDADE.
EXTRAPOLAÇÃO
DO
LIMITE
DE
AUTOFINANCIAMENTO.
PROIBIÇÃO
EXPRESSA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por candidato ao cargo de vereador
contra sentença que desaprovou sua prestação de contas referente às eleições
municipais de 2024.
2. A decisão recorrida fundamentou-se em duas irregularidades principais: (i)
recebimento de doação estimável em dinheiro, oriunda de candidato de outro
partido, custeada com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), em afronta ao § 2º do art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019; (ii)
superação do limite de autofinanciamento, em desconformidade com o art. 23, § 2º-
A, da Lei nº 9.504/1997.

Num. 44440202 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/03/2025 11:23:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032711235365400000043384127
Número do documento: 25032711235365400000043384127
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/03/2025 15:55:33
3. O recorrente alegou que o repasse de serviços de contabilidade pelo candidato a
prefeito visava fortalecer a chapa e que o excesso do autofinanciamento seria
irrisório, justificando a aprovação das contas com ressalvas.
4. Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a doação estimável em dinheiro
entre candidatos de partidos distintos coligados na majoritária é permitida; (ii) saber
se a extrapolação do limite de autofinanciamento, em percentual inferior a 10% das
receitas, permite a aprovação das contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O repasse de recursos do FEFC por candidato de um partido a candidato de
outra legenda é expressamente vedado pelo § 2º do art. 17 da Resolução TSE nº
23.607/2019, sendo considerado aplicação irregular de recursos públicos.
Precedentes do TSE (AgR-REspEl nº 0600474-07/BA) e entendimento consolidado
pelo STF na ADI 7214.
7. A extrapolação do limite de autofinanciamento implica sanção específica de multa
no valor de até 100% ao excesso apurado, conforme art. 27, § 4º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
8. O montante das irregularidades alcança 19% das receitas de campanha,
comprometendo a higidez das contas, o que inviabiliza a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes do TSE (AgR-AREspE nº
060009064/ES).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença que
desaprovou as contas do candidato e determinou a devolução de valores ao
Tesouro Nacional.
10. Tese de julgamento: "É irregular o repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) entre candidatos de partidos distintos, ainda
que coligados na eleição majoritária, caracterizando aplicação irregular de recursos
públicos. A extrapolação do limite de autofinanciamento impõe sanção específica,
sendo inviável a aprovação das contas com ressalvas quando o percentual da
irregularidade compromete a higidez do balanço financeiro da campanha."
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A.
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, § 2º, e art. 27, § 4º.

Num. 44440202 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/03/2025 11:23:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032711235365400000043384127
Número do documento: 25032711235365400000043384127
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/03/2025 15:55:33
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 7214.
TSE, AgR-REspEl nº 0600474-07/BA.
TSE, AgR-AREspE nº 060009064/ES.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/03/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ADRIANO DIAS GUEDINE, candidato ao cargo de
vereador pelo Partido Social Democrático (PSD) no município de Altônia/PR, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 123ª Zona Eleitoral, que desaprovou a sua prestação de contas
referente às eleições municipais de 2024.
A decisão impugnada fundamentou-se nas seguintes irregularidades: a) Recebimento de doação
estimável em dinheiro no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), correspondente a serviços de
contabilidade custeados com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) pelo candidato a prefeito JOÃO PEDRO BULIANI DA MATA (PP). Tal repasse
configuraria aplicação irregular de recursos públicos, vedada pelo § 2º do art. 17 da Resolução
TSE nº 23.607/2019; b) Superação do limite de autofinanciamento, tendo o candidato utilizado R$
2.300,00 (dois mil e trezentos reais) em recursos próprios para sua campanha, extrapolando em
R$ 701,49 (setecentos e um reais e quarenta e nove centavos) o limite legal de 10% do teto de
gastos para a disputa ao cargo de vereador em Altônia/PR, nos termos do artigo 23, § 2º-A, da
Lei nº 9.504/1997.
Irresignado, o recorrente alega, em síntese: a) Que inexiste vedação legal para o repasse de
serviços pagos com recursos do FEFC por candidato majoritário a candidatos proporcionais
coligados, uma vez que tal prática visa fortalecer a campanha do próprio candidato a prefeito,
sendo parte da estratégia eleitoral; b) Que o valor ultrapassado do limite de autofinanciamento é
irrisório, representando menos de 10% das receitas de campanha, o que permitiria a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, viabilizando a aprovação das contas com
ressalvas.
O parecer da Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do recurso,
sustentando que: a) O repasse de recursos do FEFC por candidato de um partido a candidato de
outra legenda, ainda que coligados na eleição majoritária, é expressamente vedado pelo § 2º do

Num. 44440202 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/03/2025 11:23:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032711235365400000043384127
Número do documento: 25032711235365400000043384127
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/03/2025 15:55:33
art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019, sendo tal conduta considerada aplicação irregular de
recursos públicos; b) A soma das irregularidades atinge um percentual relevante em relação ao
total de receitas da campanha (19%), tornando inviável a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade para fins de aprovação com ressalvas.
É o relatório.

VOTO
Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
No mérito, a insurgência recursal não merece acolhimento.
a) Da irregularidade no recebimento de recursos do FEFC de candidato de partido diverso
O recorrente sustenta que a doação estimável de serviços de contabilidade, custeada com
recursos do FEFC pelo candidato a prefeito, é legítima, uma vez que integra a estratégia de
fortalecimento das candidaturas proporcionais coligadas à chapa majoritária.
Tal argumento, contudo, não se sustenta juridicamente. A Emenda Constitucional nº 97/2017
vedou a formação de coligações em eleições proporcionais, de modo que os partidos apenas
podem atuar conjuntamente na eleição majoritária. Como consequência, o repasse de valores do
FEFC por candidato de um partido para candidato de legenda diversa, mesmo que coligados para
o cargo majoritário, configura aplicação irregular de recursos públicos.
É cediço que a edição da Emenda Constitucional nº 97, ao dar nova redação ao § 1º do art. 17,
vedou expressamente a celebração de coligações, nas eleições proporcionais, a partir das
eleições de 2020, estabelecendo normas específicas sobre o acesso dos partidos políticos aos
recursos do fundo partidário, in verbis:
"Art. 17
[...]
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e
estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e
provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de
escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua
celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as
candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus
estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária.
(...)."
A Resolução TSE nº 23.607/2019 é expressa ao proibir essa prática em seu art. 17, § 2º,

Num. 44440202 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/03/2025 11:23:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032711235365400000043384127
Número do documento: 25032711235365400000043384127
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/03/2025 15:55:33
estabelecendo que recursos do FEFC não podem ser repassados a candidatos de partidos
distintos:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos
diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior
Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, § 2º).
§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é vedado o
repasse dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para
outros partidos políticos ou candidaturas desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
(...)
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o valor
repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou candidato
que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela devolução o
recebedor, na medida dos recursos que houver utilizado.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral corrobora esse entendimento, conforme reiteradas
decisões, entre as quais o AgR-REspEl nº 0600474-07/BA, rel. Min. Sérgio Banhos, DJe de
15.9.2022.
Quanto ao tema, o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7214, ocorrido em
03/10/2022, afirmou a constitucionalidade do disposto no citado art. 17, § 2º, I e II, da Resolução
TSE 23.607/2019 e ao art. 19, § 7º, I e II, da mesma Resolução, conferindo a interpretação no
sentido de ser vedado o repasse de recursos a partidos políticos e candidatos não pertencentes à
mesma coligação ou não coligados.
Confira-se:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA
CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°, I, II; E 19, §
7°, I, II, DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O REPASSE DOS
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA E DO
FUNDO PARTIDÁRIO POR PARTIDOS POLÍTICOS OU CANDIDATOS NÃO
COLIGADOS. AUSÊNCIA DE MALFERIMENTO À AUTONOMIA PARTIDÁRIA.
CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE PARA A REPARTIÇÃO DOS RECURSOS
PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VEDAÇÃO DE
COLIGAÇÃO EM ELEIÇÃO PROPORCIONAL. EC 97/2017. EXPLICITAÇÃO DA
VONTADE DO CONSTITUINTE REFORMADOR E DO LEGISLADOR ORDINÁRIO.
ADI CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não vedaram o
repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC e do

Num. 44440202 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/03/2025 11:23:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032711235365400000043384127
Número do documento: 25032711235365400000043384127
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/03/2025 15:55:33
Fundo Partidário aos partidos coligados, de modo a limitar a sua autonomia.
II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as
agremiações políticas são definidos pelo critério de representatividade destas no
Congresso Nacional, com base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se afigurando
razoável, por corolário lógico, permitir o repasse a candidatos de partidos distintos não
pertencentes à mesma coligação.
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte
reformador e a do legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto final nas
assimetrias causadas pela existência de coligações em eleições proporcionais,
sobretudo tendo em conta a finalidade dos repasses de recursos do FEFC e do Fundo
Partidário.
IV - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada pela
EC 97/2017, que vedou a coligação em eleições proporcionais, não é possível extrair
dos dispositivos questionados autorização para o repasse de recursos a partidos
políticos e candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não coligados.
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado improcedente.
(ADI 7214, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 03-10-
2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 04-10-2022 PUBLIC 05-10-2022)
A partir desta interpretação, a jurisprudência consolidou entendimento quanto à impossibilidade
de repasse de recursos a candidatos de partido diverso que concorra a uma eleição proporcional,
ainda que exista coligação entre as agremiações para a disputa do pleito majoritário.
Confiram-se alguns precedentes:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CARGOS
DE
PREFEITO
E
VICE-PREFEITO.
INVIABILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 30 DA
SÚMULA DO TSE. ARGUMENTOS INAPTOS PARA REFORMAR A DECISÃO
IMPUGNADA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
(...)
5. Conforme a jurisprudência o TSE, "[...] é irregular o repasse de recursos
recebidos do FEFC por candidato a prefeito para candidatos a vereador filiados a
partidos distintos daquele pelo qual o doador disputou o pleito, ainda que
tenham formado coligação para o cargo majoritário" (AgR-REspEl nº 0600474-
07/BA, rel. Min. Sergio Banhos, julgado em 8.9.2022, DJe de 15.9.2022). Incidência
do Enunciado nº 30 da Súmula do TSE.
6. As razões do agravo interno não infirmam de modo efetivo os fundamentos da
decisão monocrática recorrida.
7. Negado provimento ao agravo interno.
( TSE AgR-AREspE nº 060116265 Acórdão LUZIÂNIA - GO, Relator(a): Min. Raul
Araújo Filho, Julgamento: 22/08/2024, Publicação: 03/09/2024)
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO ESTADUAL. LEI Nº
9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS

Num. 44440202 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/03/2025 11:23:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032711235365400000043384127
Número do documento: 25032711235365400000043384127
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/03/2025 15:55:33
FINANCEIROS.
ATRASO.
PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS.
FALHA
FORMAL. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FEFC PARA CANDIDATOS
FILIADOS A PARTIDOS NÃO COLIGADOS. IRREGULARIDADE. RESTITUIÇÃO DOS
VALORES AO TESOURO NACIONAL. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. ATRASO.
VÍCIO FORMAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO APTO A COMPROVAR DESPESA
REALIZADA COM RECURSOS DO FEFC. IRREGULARIDADE. RESTITUIÇÃO DOS
VALORES AO TESOURO NACIONAL. DÍVIDAS DE CAMPANHA. DESPESAS
CONTRAÍDAS ORIGINARIAMENTE PELO DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO
POLÍTICO. APLICAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 33, §§5º E 6º,
DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019. REQUISITOS ATENDIDOS. IRREGULARIDADE
AFASTADA.
IRREGULARIDADES
QUE
ENVOLVEM
VALORES
CORRESPONDENTES A 0,90% DA MOVIMENTAÇÃO TOTAL DA CAMPANHA.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS, COM DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO
DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
(...)
4. O repasse de recursos do FEFC a candidatos proporcionais filiados a legenda
não coligada com o partido doador, ainda quando ambas as agremiações estejam
coligadas nas eleições majoritárias, é irregular e implica na necessidade de
restituição dos valores ao Tesouro Nacional. Precedentes desta Corte, do TSE e
do STF.
(...)
(PCE nº 060057423 Acórdão nº 63862 CURITIBA - PR, Relator(a): Des. Claudia
Cristina Cristofani, Julgamento: 02/09/2024, Publicação: 06/09/2024)
ELEIÇÕES 2022. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. DEPUTADO FEDERAL. DOAÇÕES DE RECURSOS ESTIMÁVEIS EM
DINHEIRO A CANDIDATOS DE PARTIDOS DIVERSOS. FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC). IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 30/TSE.
VALOR
MÓDICO
EM
TERMOS
PERCENTUAIS.
POSTULADOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
MANUTENÇÃO
DAS
GLOSAS
E
DA
DETERMINAÇÃO
DE
RESSARCIMENTO
AO
TESOURO
NACIONAL.
DESPROVIMENTO.
(..)
3. Nos termos da jurisprudência do TSE, é "irregular a doação ainda que seja
estimável em dinheiro, a candidato de partido diverso que disputa eleição
proporcional, mesmo que exista coligação entre as agremiações para o pleito
majoritário" (AREspE nº 0603039-29, Rel. Min. Floriano de Azevedo Marques, DJe
de 12.12.2023). No mesmo sentido: AgR-REspEl nº 0605109-47/MG, Rel.
designado Min. Sergio Banhos, DJe de 21.6.2023.
4. É firme a orientação jurisprudencial do TSE na esteira de que "o Fundo Partidário e o
FEFC são compostos por verbas públicas, de destinação vinculada, sendo sua
utilização disciplinada por legislação específica, de modo a garantir o controle dos
gastos e a fiscalização pela Justiça Eleitoral. Nesse contexto, despesas com recursos
públicos em desconformidade com a legislação de regência são consideradas
irregulares, impondo-se a determinação de ressarcimento ao Erário dos valores
despendidos, nos termos do art. 82, § 1º, da Res.-TSE nº 23.553/2017" (AgR-AI nº

Num. 44440202 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/03/2025 11:23:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032711235365400000043384127
Número do documento: 25032711235365400000043384127
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/03/2025 15:55:33
0602741-87, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 30.4.2020).
5. A Súmula nº 30/TSE também se aplica aos recursos especiais interpostos com
fundamento no art. 276, I, a, do Código Eleitoral. Precedentes.
6. Agravo regimental a que se nega provimento.
( TSE AgR-REspEl nº 060179762 Acórdão VITÓRIA - ES, Relator(a): Min. André
Ramos Tavares, Julgamento: 25/04/2024, Publicação: 08/05/2024)
Assim, é fato incontroverso, que a doação, ainda que seja estimável em dinheiro, aos candidatos
de partido diverso, mesmo que exista coligação no cargo majoritário, constitui irregularidade
grave, caracterizando recebimento de recursos de fonte vedada, conforme previsão do art. 17, §§
1º e 2º, da Resolução nº 23.607/2019/TSE, e entendimento consolidado pelo STF na ADI nº
7214.
Dessa forma, restou devidamente configurada a irregularidade no recebimento de recursos
estimáveis do FEFC, o que, por si só, já ensejaria a desaprovação das contas.
Ademais, como bem apontado na sentença, "não há dúvidas sobre a irregularidade do
recebimento de recurso estimável no valor de R$ 1.000,00, consistente em serviços de
contabilidade. Por conseguinte, a desaprovação das contas e a devolução do valor ao Tesouro
Nacional é medida que se impõe. Nada obstante, caso o candidato da majoritária recolha o
montante total doado, a parte autora fica desobrigada a recolher sua proporção, tendo em vista a
solidariedade prevista no parágrafo 9º do artigo 17 da Resolução TSE n. 23.607/19. Do mesmo
modo, caso a parte autora recolha sua proporção, esse valor será descontado do valor a ser
recolhido pelo candidato da majoritária."
b) Da extrapolação do limite de autofinanciamento
O recorrente argumenta que a extrapolação do limite de autofinanciamento em R$ 701,49
(setecentos e um reais e quarenta e nove centavos) representa um valor irrisório, inferior a 10%
do total arrecadado, o que autoriza a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade para fins de aprovação das contas com ressalvas.
Ocorre que tal alegação não merece acolhimento.
O limite de autofinanciamento tem previsão expressa no art. 23, § 2º-A, da Lei nº 9.504/1997,
sendo fixado em 10% do teto de gastos do cargo em disputa. No caso concreto, considerando o
limite de R$ 15.985,08 para a campanha de vereador no município de Altônia/PR, o candidato
poderia investir, no máximo, R$ 1.598,51 em recursos próprios, mas extrapolou tal limite,
aplicando R$ 2.300,00.
A superação do limite legal enseja a aplicação de sanção específica, nos termos do art. 27, § 4º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019, o qual dispõe que:
"§ 4º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita a infratora ou o infrator ao
pagamento de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso, sem prejuízo
de a candidata ou o candidato responder por abuso do poder econômico, nos termos do art. 22

Num. 44440202 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/03/2025 11:23:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032711235365400000043384127
Número do documento: 25032711235365400000043384127
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/03/2025 15:55:33
da Lei Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 3º) ."
No pertinente a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, esta Corte
adota o entendimento do Colendo Tribunal Superior Eleitoral segundo o qual "a aplicação dos
comandos constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, condiciona-se em regra ao
preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; b)
percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência
de má-fé do prestador. No caso dos autos, contudo, as irregularidades comprometeram a higidez
do balanço, o que impede a incidência dos postulados." (Tribunal Superior Eleitoral. Agravo
Regimental No Agravo Em Recurso Especial Eleitoral 060009064/ES, Relator(a) Min. André
Ramos Tavares, Acórdão de 14/11/2024, Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 209, data
25/11/2024).
No caso, a soma das irregularidades apuradas perfaz um montante de R$ 1.701,49 ( hum mil
setecentos e um reais e quarenta e nove centavos), equivale a 19,40% dos recursos
arrecadados, inviabilizando a aplicação de tais princípios.
Nesse contexto, não há motivos para realizar qualquer reparo na sentença, uma vez que não
foram apresentados elementos jurídicos ou fáticos que justifiquem a sua reforma. Assim, deve ser
mantida, em sua integralidade, a decisão que desaprovou as contas com ressalvas e determinou
o recolhimento dos valores ao Tesouro Nacional.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral, mantendo-se
integralmente a sentença que desaprovou as contas de ADRIANO DIAS GUEDINE e que o
condenou ao recolhimento da importância de R$ 1.000,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do
art. 17, § 9º, da Resolução TSE 23.607/2019, e ao pagamento de multa no valor de R$ 701,49,
conforme o artigo 27, parágrafo 4º, da mencionada resolução.
É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600311-
68.2024.6.16.0123 - Altônia - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 ADRIANO DIAS GUEDINE VEREADOR, ADRIANO DIAS
GUEDINE - Advogados dos RECORRENTES: GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA - PR122808,

Num. 44440202 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/03/2025 11:23:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032711235365400000043384127
Número do documento: 25032711235365400000043384127
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/03/2025 15:55:33
PRISCILLA HORWAT DELAPORTE - PR81742, MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA - PR65354,
RAUL DOS SANTOS - PR77889 - RECORRIDO: JUIZ DA 123ª ZONA ELEITORAL DE ALTÔNIA
PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 25.03.2025